Tribunal: TCU
Processo: 014.919/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Gisela Kraus,Gustavo Ferreira Gomes,Henrique Alberto Santos Ribeiro,Jose Paes Leme da Motta,João Carlos de Oliveira Azedias,Luiz Emygdio de Oliveira,Walter Luiz Correa Magalhaes contra Acórdão de Relação 2652/2022-Plenário..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Gisela Kraus, João Carlos de Oliveira Azedias, Luiz Emygdio de Oliveira, Henrique Alberto Santos Ribeiro, José Paes Leme da Motta, Gustavo Ferreira Gomes e Walter Luiz Correa Magalhaes, contra o Acórdão 2652/2022-TCU-Plenário : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 34, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los; 9.2. declarar, nos termos do art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, insubsistentes os subitens 9.1, 9.3 a 9.5 do Acórdão 875/2020-TCU-Plenário .